Tribunal: TJDFT
Processo: 0750671-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE EMISSÃO DO VALOR CORRETO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida à obrigação de excluir os registros feitos em nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em seu recurso, a requerida discorre acerca da obrigatoriedade do SCR, explicando a diferença em relação à negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito. Argumenta sobre a ausência de necessidade de notificar o credor acerca da negativação. Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
4. Sem razão em seu recurso. De início, cumpre destacar que o SCR tem por finalidade armazenar informações financeiras de operações realizadas pelos clientes bancários, como financiamentos, dívidas, empréstimos, cartões de crédito, dentre outras. Com base nessas informações é possível aos bancos avaliar a capacidade de pagamento e a pontualidade de cada cliente. Contudo, o banco só pode ter acesso a tais informações com a devida anuência do cliente. No caso dos autos, há pedido expresso da parte autora no sentido da exclusão de suas informações de tal cadastro, pedido esse acolhido em sentença. Portanto, descabida qualquer tese no sentido de não cumprir o determinado na sentença, já que o acesso ao cadastro só se realiza com a autorização do consumidor.
5. Nos termos do art. 11 da Resolução 4571 de 2017 do BACEN, as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, o que não ocorreu no caso em exame.
6. Portanto, deve ser mantida a condenação da ré em excluir o nome do autor dos registros do SCR.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixado em 10% do valor da causa.
9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão.